Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CEB. RISCO DA ATIVIDADE. DESRESPEITO AO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. É inviável a análise de matérias que não foram suscitadas na petição inicial ou, ainda, na peça resistiva com pleito reconvencional, e que, por isso, não foram objeto de discussão na instância de origem, não podendo ser apreciadas em recurso de apelação. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de necessidade de atendimento a exigências da CEB ou o atraso no fornecimento de serviços pela Companhia não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade daquela no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Existindo previsão contratual de cláusula penal devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento dessa aos consumidores, nos termos em que estabelecida no contrato. Nos termos do artigo 476, do Código Civil, a nenhum dos contratantes é permitido exigir do outro o implemento da obrigação antes do cumprimento da sua, de modo que, não tendo ocorrido a entrega do imóvel, não pode a construtora exigir dos adquirentes o pagamento integral do preço acordado.